Tribunal: TJSP
Processo: 0028996-57.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e uso de documento falso. Acusados flagrados por policiais militares em poder de 2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína, além de utensílios e anotações inerentes ao tráfico. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e uso de documento falso. Acusados flagrados por policiais militares em poder de 2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína, além de utensílios e anotações inerentes ao tráfico. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida nesse ponto. Crime de associação ao tráfico não demonstrado. Ausência de prova de vínculo de permanência e estabilidade entre os réus. Redução das penas dos réus. Recursos defensivos parcialmente providos apenas para o fim de reduzir as reprimendas dos quatro réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028996-57.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
TATIANA APARECIDA SIMÕES, ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARRIEL,
RENALDO SOARES e WASHINGTON CLAUDIO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos de apelação defensivos interpostos, para o fim de reduzir as
penas dos réus aos patamares de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 510
dias-multa, calculados no piso legal (réu Renaldo); 7 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e 700 dias-multa, calculados no piso (réu Washington); e 5 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso legal, para cada (rés
Ana Cláudia e Tatiana). No mais, fica mantida a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
2
Apelação criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Washington Cláudio de Oliveira, Ana Cláudia dos
Santos Carriel e Tatiane Aparecida Simões
Apelado: Ministério Público
Interessado: Renaldo Soares
VOTO No. 21.581
Apelação. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e uso de
documento falso. Acusados flagrados por policiais militares em
poder de 2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína, além de
utensílios e anotações inerentes ao tráfico. Pleito defensivo
almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas.
Acervo
probatório
documental
e
pericial
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação
mantida nesse ponto. Crime de associação ao tráfico não
demonstrado. Ausência de prova de vínculo de permanência e
estabilidade entre os réus. Redução das penas dos réus. Recursos
defensivos parcialmente providos apenas para o fim de reduzir as
reprimendas dos quatro réus.
Pela sentença de fls. 868/884, proferida em 28
de novembro de 2016 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ilona Marcia
Bittencourt Cruz, da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto,
os réus WASHINGTON CLÁUDIO DE OLIVEIRA, ANA CLÁUDIA DOS
SANTOS CARRIEL e TATIANA APARECIDA SIMÕES foram
condenados, respectivamente, às penas de 10 anos e 6 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.516 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
3
calculados no piso legal (réu Washington); 8 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, calculados
no piso (ré Ana Cláudia); e 9 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa, no piso legal (ré Tatiana),
como incursos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei no
11.343/06, ao passo que o réu RENALDO SOARES foi condenado às
penas de 11 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 1.451 dias-multa, no piso legal, como incurso nos arts.
33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e no art. 297 do Código
Penal.
Irresignados, os quatro réus interpuseram
recursos de apelação.
A defesa da ré Tatiana discorreu sobre a
ausência de provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes
de tráfico e associação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-
base no piso legal, a aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado
e a imposição de regime prisional inicial aberto (fls. 923/938).
A defesa do réu Washington também pugnou
por sua absolvição diante da suposta insuficiência do acervo
probatório. De modo subsidiário, pleiteou a redução da pena, a
substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos e
a fixação de regime prisional inicial mais brando (fls. 944/951).
A defesa da ré Ana Cláudia postulou, de modo
sucinto, pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, com a redução da pena corporal e sua
consequente substituição por penas alternativas (fls. 954/956)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
4
Já a defesa do réu Renaldo suscitou,
preliminarmente, (i) a inépcia da denúncia por ausência de descrição
acurada dos fatos narrados; (ii) a nulidade do processo diante de
violação ao devido processo legal, já que o parquet se manifestou
sobre o conteúdo das respostas à acusação, sem nova abertura de
prazo para manifestação às defesas; (iii) a nulidade do processo por
cerceamento de defesa, pois as diligências requeridas pela defesa
foram indeferidas pelo juízo a quo, consistentes em apuração do
conteúdo das denúncias anônimas recebidas pela polícia e
complementação da perícia nos veículos automotores apreendidos
para saber “se as drogas foram inseridas no veículo somente naquela
oportunidade,
ou
se
aqueles
veículos
eram
utilizados
corriqueiramente no transporte de entorpecentes”. Pugnou, ainda,
pela conversão do julgamento em diligência para a obtenção de
informações acerca do conteúdo da denúncia anônima e de detalhes
da investigação policial. No mérito, discorreu sobre a insuficiência do
conjunto probatório, pugnando pela absolvição do réu. De maneira
subsidiária, requereu a redução da pena-base e a aplicação do
redutor inerente ao tráfico minorado (fls. 990/1052).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
1056/1066) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo parcial provimento dos apelos defensivos, com a absolvição
integral da ré Tatiana e a absolvição dos demais réus apenas no
tocante à prática do crime de associação ao tráfico (fls. 1070/1073).
É o relatório.
Devidamente
processados,
os
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
5
defensivos comportam parcial provimento.
De início, todavia, importante afastar as
alegações preliminares suscitadas pela defesa do réu Renaldo.
No tocante à suposta inépcia da denúncia,
observa-se que a peça acusatória se mostra idônea e suficiente, com
a descrição pormenorizada dos fatos, a qualificação dos acusados e a
capitulação delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41
do Código de Processo Penal.
Em outras palavras, a descrição dos fatos
realizada pela acusação na denúncia, ainda que sucinta, permitiu o
exercício da ampla defesa do réu e a correta formação do
convencimento do magistrado, já que expôs os detalhes da
abordagem policial, a localização das drogas apreendidas e a
presença das respectivas pessoas no imóvel, denotando clara e
harmônica correlação com a sentença, não havendo, pois, falar em
nulidade processual na espécie por este motivo.
Já a alegação de violação ao devido processo
legal não guarda qualquer razão, na medida em que a manifestação
do Ministério Público após a apresentação das respostas à acusação
pelos réus não apresentou fato ou argumento jurídico novo (fls.
299/300), tornando despicienda qualquer manifestação das defesas, o
que somente acarretaria o prolongamento injustificado do trâmite
processual, não se vislumbrando daí qualquer violação à ampla
defesa e ao contraditório.
De mais a mais, observa-se que os veículos
automotores apreendidos no local dos fatos já foram objeto de perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
6
idônea (fls. 222/228), que concluiu pela existência de diversos tijolos
de maconha escondidos no interior do painel e do compartimento do
porta-malas dos automóveis, não se denotando qualquer utilidade e
necessidade da complementação pretendida pela defesa, sobretudo
diante da impossibilidade lógica de um perito apurar “se os veículos
eram corriqueiramente utilizados para o transporte de drogas”.
Por fim, a obtenção de informações acerca do
conteúdo da denúncia anônima e dos trâmites das investigações
policiais é irrelevante para o correto deslinde do feito, considerando a
quantidade de elementos de prova insertos aos autos, conforme se
verá a seguir, de modo que tal diligência somente acarretaria o atraso
desnecessário da prestação jurisdicional.
Superados tais obstáculos, passa-se ao exame
do mérito da ação penal.
Segundo descreve a denúncia, no dia 11 de
setembro de 2014, por volta de 12h00, na Rua Osvaldo Gomes
Coimbra, no 521, bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Ribeirão
Preto, os réus Washington, Renaldo, Ana Cláudia e Tatiana, em
concurso de agentes, possuíam e tinham em depósito, para fins de
tráfico, 2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o réu Renaldo fez uso de documentos públicos
materialmente falsos, consistentes em um RG e uma CNH em nome
de seu irmão “Alex Junior Soares”.
A materialidade delitiva restou comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
7
pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/12), boletins de ocorrência
(fls. 12/21 e 123/124), auto de exibição e apreensão das drogas, de
utensílios inerentes ao tráfico e dos documentos falsos (fls. 22/28 e
125/126), fotografias das drogas apreendidas (fls. 29/40), laudos de
constatação de substâncias entorpecentes (fls. 45 e 48), cópia dos
documentos falsos (fl. 127), ficha de identificação criminal do réu
Renaldo (fls. 128/129), contrato de locação do imóvel situado no local
dos fatos (fls. 174/179), laudo pericial de exame dos objetos
encontrados no imóvel (fls. 188/190), laudos de exame químico-
toxicológico (fls. 199, 245, 257 e 266), laudo pericial de exame dos
veículos apreendidos, onde foram localizados tijolos de maconha (fls.
222/228), e laudo pericial de exame documentoscópico (fls. 445/449),
além da prova oral produzida nos autos, consoante se extrai da mídia
audiovisual correspondente.
Em juízo, as testemunhas Celso e Sérgio,
policiais civis, narraram os fatos em conformidade com a denúncia,
prestando depoimentos claros e harmônicos entre si. Receberam
denúncias anônimas de vizinhos no sentido de que o imóvel em
questão seria utilizado para o tráfico de drogas, pois exalava forte
cheio de éter, havendo movimentação estranha no local,
especialmente durante a madrugada. No dia dos fatos, os policiais
passaram em frente ao local e notaram a presença de duas pessoas:
o réu Renaldo estava parado na rua, encostado em um veículo
Chevrolet Vectra estacionado em frente ao imóvel, e o réu
Washington estava retirando outro veículo da garagem da casa,
consistente em um VW Saveiro. Durante a abordagem, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
8
Renaldo apresentou documentos de identidade em nome de um
“Alex”, não despertando qualquer suspeita no momento, muito
embora, posteriormente, tenha sido descoberto que tais documentos
eram falsos. Na revista pessoal, os depoentes encontraram R$
1.739,00 em poder de Renaldo, o que chamou atenção, além das
chaves do Chevrolet Vectra. Já no interior do imóvel, os policiais
encontraram Ana Cláudia e Tatiana, tendo sido então realizada uma
revista no local, com a autorização de Ana Cláudia. Nesse momento,
os policiais encontraram, na dispensa, vidros de éter, álcool, um saco
plástico com cocaína, além de um balde contendo peneira e uma
colher com resquícios de cocaína, como se fossem utensílios
utilizados para o tráfico. Na área de serviço, foram encontrados três
tijolos de maconha. No quarto de Ana Cláudia, os policiais ainda
localizaram um caderno, com anotações típicas de tráfico, como
contabilidade. Ana Cláudia e Renaldo, namorados, ostentavam
queimaduras visíveis no rosto e na perna. Indagada, Ana Cláudia
disse que as queimaduras ocorreram enquanto “batiam” a cocaína,
fato que restou corroborado pelas marcas de derretimento do fogão.
Já a ré Tatiana disse ser garota de programa e estar acompanhando o
acusado Washington, não tendo qualquer relação com o tráfico. Após
a chegada de cães farejadores e de equipe de apoio, os policiais
também localizaram diversos tijolos de maconha escondidos em
compartimentos dos veículos Vectra e Saveiro. Já na delegacia, Ana
Cláudia assumiu a propriedade das drogas e dos utensílios
relacionados com o tráfico, que estavam na referida casa, ao passo
que os réus Renaldo e Washington permaneceram em silêncio e a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
9
Tatiana repetiu a versão apresentada no momento do flagrante,
dizendo ser garota de programa, sem qualquer envolvimento com a
empreitada criminosa.
A
testemunha
Maria
confirmou
ser
a
proprietária do imóvel onde ocorreu a abordagem policial, o qual
estava alugado para um indivíduo chamado “Marcelo” à época dos
fatos. O pagamento dos alugueis era feito normalmente, mas
começou a atrasar depois de um tempo, razão pela qual a depoente
foi por diversas vezes até o imóvel para cobrar, tendo sido atendida
pela ré Ana Cláudia em todas as oportunidades, não encontrando
Marcelo nenhuma vez. Ana Cláudia dizia ser prima de Marcelo e
aparentemente morava no local, tendo ainda confirmado que iriam
deixar o imóvel em razão dos atrasos nos pagamentos. Sobre os fatos
descritos na denúncia, disse não ter qualquer conhecimento,
afirmando ainda que, após a prisão dos réus, uma vizinha disse-lhe
que havia uma movimentação suspeita na casa, sobretudo durante a
madrugada. Em juízo, reconheceu a ré Ana Cláudia como a pessoa
que sempre lhe atendia no portão do imóvel alugado.
As testemunhas de defesa Aparecida, Maria
Isabel e Joyce não presenciaram os fatos descritos na denúncia,
discorrendo tão somente acerca da boa conduta social do réu
Renaldo (fls. 529, 696 e 697).
No interrogatório judicial, a ré Ana Cláudia
confessou a prática do delito de tráfico de drogas, o qual teria
cometido sozinha, sem qualquer envolvimento dos demais réus. Disse
morar no local dos fatos, ser garota de programa e guardar todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
10
entorpecente apreendido para um cliente, em troca de dinheiro. No dia
do ocorrido, alegou ter deixado Washington e Tatiane, também garota
de programa, dormirem no imóvel, pois iriam para Minas Gerais. Já
Renaldo seria seu cliente, o qual tinha acabado de chegar quando
houve a abordagem policial. Quanto aos utensílios encontrados no
interior da casa, com resquícios de drogas, a ré afirmou que saía
durante o dia e deixava os clientes dormirem no local, não sabendo o
que eles faziam enquanto estava fora. Negou, no mais, o fato de
vender ou fabricar drogas no interior do imóvel.
A acusada Tatiana mencionou ser garota de
programa, tendo conhecido o réu Washington por ser seu cliente.
Washington a contratou por R$ 300,00 para ir até Minas Gerais, tendo
os dois dormido no referido imóvel no dia dos fatos. Enquanto lavava
louças para Ana Cláudia, os policiais chegaram no local. Não tinha
conhecimento da existência de drogas no interior da casa.
O
réu
Washington
apresentou
versão
semelhante dos fatos, mas com algumas incongruências, dizendo ter
alugado um quarto para pernoitar na residência de Ana Cláudia, pois
estava passeando com sua namorada Tatiana em Ribeirão Preto. Ao
ser informado de que Tatiana havia sido ser garota de programa, o
depoente afirmou que os dois possuíam um relacionamento inicial,
tendo se “apegado” a ela. Disse ter encontrado com Tatiana no dia
anterior aos fatos, em uma avenida na cidade de Bragança, mas não
sabe se ela estava fazendo programa no local. Afirmou não ter
qualquer envolvimento com o veículo VW Saveiro, pois foi até o local
com Tatiana em um táxi, tendo ambos chegado em Ribeirão Preto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
11
meio de um ônibus.
Já o réu Renaldo também negou a prática
delitiva, afirmando ter ido até o local para fazer um programa com Ana
Cláudia. Dormiu na casa dela e no dia seguinte, enquanto ia embora,
foi abordado pelos policiais militares em frente ao imóvel, não tendo
qualquer relação com o tráfico de drogas.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
por parte dos acusados.
A tese absolutória aventada pelos apelantes
não procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada
pelo farto conjunto probatório.
Afinal, as rés Ana Cláudia e Tatiana foram
surpreendidas por policiais militares, em diligência motivada por
denúncias anônimas, no interior de uma residência na qual foram
encontradas diversas porções de cocaína e maconha, além de
utensílios e anotações inerentes ao tráfico, conforme se extrai do
respectivo auto de exibição e apreensão.
Por sua vez, o réu Washington foi flagrado na
direção de um veículo VW Saveiro que saía da referida residência, ao
passo que o réu Renaldo estava em poder das chaves do veículo
Chevrolet Vectra, estacionado defronte ao imóvel, sendo que no
interior dos dois automóveis foram encontrados diversos tijolos de
maconha escondidos em compartimentos do painel e porta-malas,
conforme restou devidamente comprovado pela prova oral e pelo
laudo pericial de fls. 222/228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
12
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais narraram os
fatos de maneira detalhada, em harmonia com os diversos elementos
de prova documental e pericial, não suscitando dúvidas de que os
acusados exerciam o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da
quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos, além da
própria dinâmica do flagrante.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
Também não é caso de desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
13
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente as porções individualizadas
cocaína e maconha, além da dinâmica do flagrante, indicam que os
réus não são meros usuários de drogas.
Por consequência, a condenação dos réus pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida.
Não há falar, contudo, em tipificação do delito
de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06,
devendo os apelos defensivos ser providos nesse ponto.
A vinculação de traficância e associação não é
automática, requerendo, para tanto, provas no sentido de demonstrar
a estabilidade e a permanência do agrupamento, parte dos seus
membros, o papel por cada um desempenhado, não obstante a
desnecessidade de haver habitualidade, ou seja, não se exige o
cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34
da Lei n. 11.343/06.
A associação não deve ser extraída de um fato
isolado, sob pena de configurar mera hipótese de concurso de
agentes, requerendo, para sua comprovação, investigação mais
apurada.
In casu, porém, não é óbvio que os acusados
estivessem estruturados para a prática permanente da traficância.
O Estado precisa efetivamente investigar os
fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a
existência presunçosa de permanência e estabilidade de uma
associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
14
É preciso constar, também, não servir a
relevante quantidade de drogas encontradas como único norteador da
condenação por associação, sob pena de limitar o lastro de um édito
condenatório a suposições.
Assim, não se extrai dos elementos constantes
dos autos o vínculo estável e permanente existente entre os apelantes
para a prática do comércio ilícito, ante a ausência de investigação
policial apurada a elucidar a ocorrência do delito do art. 35 da Lei de
Drogas.
Ao contrário, a instrução processual apenas
comprovou estarem os recorrentes em situação de traficância em
hipótese de concurso de pessoas, inexistindo a demonstração efetiva
de um vínculo prévio associativo entre os dois acusados.
Desse modo, mantém-se a condenação dos
apelantes pelo delito constante do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
absolvendo-os do delito de associação por ausência de provas.
De outro lado, também restou comprovado
também que o acusado Renaldo apresentou aos policiais militares, no
momento da abordagem, documentos de CNH e RG falsificados,
consoante se extrai da prova oral produzida em juízo, do auto de
exibição e apreensão e, especialmente, do laudo pericial de exame
documentoscópico (fls. 446/449), concluindo que o espelho dos
documentos são falsos.
Nesse ponto, ressalte-se que a solicitação de
apresentação do documento pela autoridade policial não teria o
condão de afastar a prática delitiva. Sobre este aspecto, assim vimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
15
nos posicionando:
Apresentação espontânea ou exigência da
autoridade: cremos ser totalmente irrelevante
se o agente utiliza o documento falso em ato
unilateral ou se o faz porque qualquer
autoridade
assim
exige.
Há
perfeita
possibilidade de configuração do tipo penal
quando a exibição de uma carteira de
habilitação falsa, por exemplo, é feita a um
policial
rodoviário
que
exige
sua
apresentação, por estar no exercício de sua
função fiscalizadora1.
Na
mesma
esteira,
oportuno
mencionar
julgado, perfeitamente amoldável ao caso sub judice, no qual o
Superior Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
Reiterada
é
a
jurisprudência desta corte e do STF no sentido
de que há crime de uso de documento falso
ainda quando o agente o exibe para sua
identificação em virtude de exigência por parte
da autoridade policial (REsp no. 193.210 DF, rel.
José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, 20.07.1999, v.u.)
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a Ed., nota 145 do art. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
16
Portanto, imperiosa a condenação do apelante
Renaldo também pelo crime previsto no art. 304 c.c. o art. 297, ambos
do Código Penal, conforme bem pontuado pela magistrada a quo.
O
cálculo
das
respectivas
reprimendas
também comporta reparo.
Em relação ao réu Renaldo, a magistrada
houve por bem fixar a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e
625 dias-multa pelo crime de tráfico em razão da quantidade de
drogas apreendidas e dos maus antecedentes.
Contudo, como se extrai dos autos do apenso
próprio, não há nos autos qualquer condenação penal transitada em
julgado antes da data da prática do presente delito em relação ao
referido corréu, seja para fins de maus antecedentes, seja para
configuração de reincidência.
Assim, na primeira fase, a básica do réu
Renaldo quanto ao crime de tráfico deve ser fixada no patamar
mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pois a
quantidade de drogas apreendidas será objeto de valoração na
terceira fase do cálculo, evitando-se, assim, o bis in idem.
Já a pena-base do crime de falso, na ausência
de circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixada no patamar
mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração no caso concreto.
Na terceira fase, a grande quantidade de
drogas apreendidas (2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
17
deve ser objeto de valoração, denotando claro indício de dedicação às
atividades criminosas, de modo a impedir a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Diante do concurso material de crimes, as
penas do réu Renaldo devem ser somadas, resultando na reprimenda
definitiva de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa.
No tocante ao réu Washington, levando em
conta a quantidade relevante de drogas apreendidas, a fixação da
pena-base do crime de tráfico fica mantida em 6 anos de reclusão e
600 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência (fls. 5v
e 14/15 do apenso próprio), também é mantida a exasperação da
pena na fração de 1/6, resultando na reprimenda de 7 anos de
reclusão e 700 dias-multa, a qual deve ser considerada como
definitiva na ausência de outras circunstâncias passíveis de
consideração.
Já quanto às rés Ana Cláudia e Tatiana, as
básicas devem ser fixadas no patamar mínimo legal, em 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa para cada, pois a quantidade de drogas
apreendidas também será objeto de valoração na terceira fase do
cálculo, evitando-se novamente o bis in idem.
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração, devendo-se salientar que a confissão espontânea de
Ana Cláudia, já reconhecida pela sentença, não tem o condão de
reduzir a reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, nos
moldes do enunciado da Súmula 231 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028996-57.2014.8.26.0506 -Voto no 21.581
18
Na terceira fase, conforme decidido pela
magistrada a quo, é inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343, levando em consideração a grande quantidade
de drogas apreendidas (2.425,00g de maconha e 491,76g de
cocaína), a denotar claro indício de dedicação às atividades
criminosas por parte de todos os réus, de modo que as suas penas
são consideradas como definitivas no patamar acima mencionado.
Diante da quantidade de pena, da gravidade
do delito e das circunstâncias do caso concreto, com a apreensão de
relevante quantidade de cocaína e maconha, o regime inicial prisional
insta ser o fechado para todos os réus, tal como constou na sentença,
com fulcro nos parâmetros estabelecidos no art. 33 c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos de apelação defensivos interpostos, para o
fim de reduzir as penas dos réus aos patamares de 7 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e 510 dias-multa, calculados no
piso legal (réu Renaldo); 7 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e 700 dias-multa, calculados no piso (réu Washington); e 5
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso
legal, para cada (rés Ana Cláudia e Tatiana). No mais, fica mantida a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator